Tribunal: TCU
Processo: 037.205/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS)/Ministério da Saúde (MS), em desfavor do Município de Batatais/SP (CNPJ 45.299.104/0001-87), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função Saúde, para atendimento ao Bloco de Média e Alta Complexidade Médica Hospitalar/Lim. Fin./Financiamento Centros de Referência Saúde do Trabalhador.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) /Ministério da Saúde (MS), em desfavor do Município de Batatais/SP (CNPJ 45.299.104/0001-87), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função Saúde, para atendimento ao Bloco de Média e Alta Complexidade Médica Hospitalar/Lim. Fin./Financiamento Centros de Referência Saúde do Trabalhador, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, o Município de Batatais/SP (CNPJ 45.299.104/0001-87) e o Sr. Eduardo Silva Ricco (CPF XXX.100.808-XX), dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Luciana Aparecida Nazar Arantes (CPF XXX.206.578-XX) e pelo Sr. Ramon Gustavo de Oliveira (CPF XXX.949.918-XX); 9.3. julgar regulares, as contas da Sra. Luciana Aparecida Nazar Arantes (CPF XXX.206.578-XX), e dos Srs. Eduardo Silva Ricco (CPF 167.100.80811) e Ramon Gustavo de Oliveira (CPF XXX.949.918-XX), ex-Secretários Municipais de Saúde de Batatais/SP, dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 207, do Regimento Interno/TCU; 9.4. fixar, novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que o Município de Batatais/SP (CNPJ 45.299.104/0001-87) efetue e comprove, perante este Tribunal, com recursos do Tesouro Municipal, o recolhimento da quantia a seguir especificada, aos cofres do Fundo Municipal de Saúde de Batatais/SP, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, e no art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno/TCU, atualizada monetariamente a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 8/9/2015 1.296.451,81 9.5. informar ao Município de Batatais/SP (CNPJ 45.299.104/0001-87) que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-se-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19, da Lei 8.443/1992.